Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700352-02.2020.8.07.0015 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Embargada: Maria Ivonete Dias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 27104839) contra o acórdão (Id. 26419784) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator